Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004695-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FLAVIO MALUF DE CARVALHO - CPF: 813.746.152-34 (ADVOGADO), EMILY KAMILA OLIVEIRA BRITO - CPF: 061.089.611-39 (AGRAVADO), MAXWEL DA SILVA ALENCAR - CPF: 034.216.891-64 (AGRAVANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. O. A. - CPF: 118.081.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA PATERNA PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRUDÊNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão que, em ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas e alimentos, deferiu alimentos provisórios em 25% dos rendimentos, mas postergou a regulamentação provisória de visitas até a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder, em sede de tutela de urgência, regime provisório de convivência paterna antes da realização de estudo psicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do melhor interesse da criança impõe a adoção da solução mais protetiva em cenários de dúvida ou potencial risco, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A existência de medida protetiva, ainda que não automaticamente extensível ao menor, constitui elemento relevante que exige análise cautelosa do ambiente familiar e de seus reflexos indiretos sobre a criança.

O estudo psicossocial é instrumento técnico essencial para avaliar a dinâmica familiar, o vínculo entre genitor e filho e os impactos do conflito, sendo inadequado decidir com base apenas em alegações unilaterais.

A concessão de tutela antecipada recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 1.019, I), requisitos não demonstrados de forma suficiente no caso concreto.

O perigo de dano deve ser analisado sob perspectiva bilateral, pois a exposição da criança a ambiente potencialmente conflituoso pode gerar prejuízos mais graves que o afastamento temporário da convivência.

A prudência recomenda a manutenção da decisão até que haja elementos técnicos robustos para deliberação segura sobre o regime de convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O deferimento de regime provisório de convivência paterna exige avaliação prévia do melhor interesse da criança, especialmente em contexto de violência doméstica.

A existência de medida protetiva justifica a postergação da regulamentação de visitas até a realização de estudo psicossocial.

A tutela de urgência em grau recursal depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, ausentes quando há risco potencial à integridade da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 1.019, I; ECA (princípio do melhor interesse da criança).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004695-89.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXWEL DA SILVA ALENCAR

AGRAVADO: EMILY KAMILA OLIVEIRA BRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAXWEL DA SILVA ALENCAR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Oferta de Alimentos n. 1011828-04.2025.8.11.0006, deferiu alimentos provisórios no percentual de 25% dos rendimentos do Agravante, mas indeferiu a regulamentação provisória de visitas, postergando a análise para após estudo técnico.

O Agravante sustenta a possibilidade de deferimento de seu direito de visitas, pois inexiste risco à criança.

Defende a distinção entre conflito conjugal e relação paterno-filial e requer, liminarmente, a fixação de regime provisório de convivência nos moldes propostos, com intermediação de terceiros.

No mérito, pelo provimento para reformar a decisão agravada.

Isento de preparo.

Liminar indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de concessão IMEDIATA, em sede de tutela de urgência, de regime provisório de convivência paterna, não obstante a existência de medida protetiva de urgência e a ausência, até o momento, de estudo psicossocial.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para:

1.

Fixar os alimentos provisórios em favor do menor L. O. A., a serem pagos pelo genitor Maxwel da Silva Alencar, no importe de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos legais obrigatórios (INSS e IR), incidindo inclusive sobre 13o salário, férias e verbas rescisórias (exceto FGTS), a serem descontados diretamente em folha de pagamento e depositados na conta bancária da genitora.

2.

Para a hipótese de trabalho sem vínculo empregatício ou desemprego, fixo os alimentos provisórios em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, a serem pagos até o dia 10 de cada mês.

3.

Postergar a regulamentação provisória de visitas, devendo a questão ser reavaliada após a realização de estudo técnico, resguardando a integridade do menor face ao contexto de violência doméstica narrado na medida protetiva conexa.”

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada fundamentou-se na necessidade de resguardar a integridade do menor diante de contexto de violência doméstica narrado em medida protetiva conexa, determinando a postergação da regulamentação das visitas até a realização de estudo técnico especializado.

A parte Agravante alega inexistir prova de risco à criança, sustentando que a medida protetiva não poderia, por si só, justificar o afastamento da convivência paterna.

Todavia, tal argumentação não se sustenta, ao menos neste momento processual.

Isso porque, em demandas que envolvem interesses de menor, impõe-se a aplicação prioritária do princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e reiterado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tal princípio orienta que, diante de cenário de dúvida ou potencial risco, deve prevalecer a solução mais protetiva.

No caso concreto, há notícia de contexto de violência doméstica envolvendo os genitores, reconhecido judicialmente por meio de medida protetiva. Trata-se de elemento que, embora não seja automaticamente extensível ao menor, não pode ser ignorado pelo julgador, devendo o ambiente familiar deve ser analisado de forma global, considerando-se seus reflexos indiretos sobre a criança.

A decisão agravada determinou a realização de estudo psicossocial como condição para futura deliberação acerca do regime de convivência, mostrando-se adequada e proporcional.

Com efeito, o estudo psicossocial constitui instrumento técnico essencial para aferir: a dinâmica familiar; a qualidade do vínculo entre genitor e criança; eventual impacto do conflito conjugal na esfera da criança; a forma mais adequada de implementação da convivência.

Em situações sensíveis como a presente, que envolvem criança de tenra idade, a decisão judicial não pode se basear exclusivamente em elementos unilaterais ou percepções subjetivas das partes.

Ao contrário, deve apoiar-se em avaliação técnica multidisciplinar, garantindo maior segurança jurídica e proteção integral ao menor, conforme indicação ministerial e como posto na decisão agravada
“Conforme apontado no parecer ministerial (ID 217263728), a genitora possui medidas protetivas vigentes contra o autor (autos no 1011148-19.2025.8.11.0006), havendo relatos de episódios de violência supostamente assistidos pelo infante. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, neste ponto específico da convivência, opera de forma inversa: a concessão imediata das visitas, sem a prévia avaliação técnica por equipe especializada, pode colocar em risco a integridade psicológica e emocional da criança. Assim, acolho a sugestão ministerial para condicionar a análise do pedido de visitas à realização de estudo psicossocial, visando aferir se a modalidade pretendida atende, de fato, ao melhor interesse do menor. Logo, estando presentes os requisitos legais apenas quanto aos alimentos, a concessão parcial da tutela de urgência é medida que se impõe.”

Outrossim, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela antecipada recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em análise, tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito resta mitigada diante do contexto de conflito familiar relevante e da necessidade de apuração técnica mais aprofundada.

O perigo de dano, por sua vez, embora invocado sob o argumento de afastamento paterno, deve ser analisado sob perspectiva bilateral. Isso porque eventual exposição da criança a ambiente conflituoso pode gerar prejuízos ainda mais gravosos e de difícil reparação.

Nessa linha, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada até que o juízo de origem disponha de elementos mais robustos para decidir.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026